Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições constantes na motivação da decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
3. Configura-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, sejam essas suscitadas pelas partes, ou examináveis de ofícios.
4. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.